Tribunal: TJES
Processo: 5007559-76.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007559-76.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUGUSTO SALUSTIANO DOS SANTOS
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO ANTERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5007559-76.2024.8.08.0035

Recorrente: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido: AUGUSTO SALUSTIANO DOS SANTOS

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, determinando a exclusão em definitivo do nome do autor dos cadastros restritivos de proteção ao crédito e condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso inominado, pleiteando pela improcedência integral dos pedidos autorais, aduzindo a existência de anotações preexistentes em nome do recorrido, com consequente aplicação da Súmula nº 385 do STJ e afastamento da condenação por danos morais.

In casu,
restou incontroverso nos autos a irregularidade da dívida cobrada, objeto de negativação (incluída em 10/08/2023, no valor de R$ 3.442,23), considerando a quitação do débito, mediante acordo entabulado entre as partes, conforme se verifica pela documentação colacionada pelo autor em conjunto com sua petição inicial.

Todavia, apesar do indevido apontamento,
há diversas anotações preexistentes, não contestadas pelo autor, anteriores a 10/08/2023, conforme se verifica pelo extrato do SCPC de id’s 17343257 e 17343258 (diversas anotações anteriores, tais como: LOJAS RIACHUELO S/A com inclusão em 19/08/2022; CREDSYSTEM INSTIT. DE PAGAMENTO com inclusão em 29/08/2022; WILL FIN. S/A CRED. FIN. E INVESTIME. com inclusão em 29/08/2022 e 13/09/2022 etc.) e também diversas anotações no SERASA (id. 17343259).

Assim, segundo o enunciado sumular nº 385 do STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Nesse sentido:

APELAÇÃO- PROTESTO INDEVIDO- DANO MORAL- NÃO OCORRÊNCIA- DÉBITOS LEGÍTIMOS PREEXISTENTES - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. -Inserção indevida do nome da pessoa nos cadastros de proteção ao crédito – Existência de inscrição legítima anterior – Inexistência de dever de indenizar – Inteligência da Súmula 385 do STJ: -Conforme dispõe a Súmula nº 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000350-58 .2023.8.26.0068 Carapicuíba, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 05/06/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)